Tribunal: TJDFT
Processo: 0739670-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739670-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: MIKAELLE TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE, contra a decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (no 0706999-55.2025.8.07.0009), ajuizada em desfavor de MIKAELLE TAVARES DE ARAUJO. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO (ID 243488025): “Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) iniciado(a) por CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE em desfavor de MIKAELLE TAVARES DE ARAUJO. A parte autora declinou endereço na Rua “E”, Quadras D/H, no 10, Parque Esplanada I, Valparaíso de Goiás/GO, CEP 72.878-618, enquanto indicou o domicílio da requerida como sendo na QR 115, Conjunto 7, Casa 16, Samambaia Sul, Brasília/DF, CEP 72301-707. Os autos vieram conclusos para análise da inicial. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que o domicílio da parte autora está situado em Rua “E”, Quadras D/H, no 10, Parque Esplanada I, Valparaíso de Goiás/GO, CEP 72.878-618, enquanto o domicílio mais recente da requerida se situa dentro do condomínio autor, conforme boletos anexados aos autos - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE - 08 - AP 401 RUA R E QUADRA D, H, noS/N PARQUE ESPLANADA I - CEP 72.878-618 - VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO, conforme captura(s) de tela abaixo: Observe-se que o simples fato de constar endereço de Samambaia na qualificação da ré na matrícula do imóvel, em ato lavrado há mais de cinco anos, justamente para compra do imóvel residencial cujas contribuições condominiais se buscam cobrar, não é indicativo razoável para ajuizamento da ação neste juízo, salvo se comprovado que a ré adquiriu o bem para locá-lo a terceiros – fato que não restou minimamente demonstrado na inicial e documentação anexa. Dispõe o § 5o do artigo 63 que "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. No caso em tela, o negócio jurídico entabulado entre as partes não possui qualquer vinculação com Samambaia, de forma que deve ser aplicado o disposto no artigo 63, § 5o, do CPC. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO. Remetam-se os autos, independentemente de preclusão. Intime-se". Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (247715475): “Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor contra a decisão de ID. 243488025. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, ao argumento de que não foram considerados os endereços localizados por meio de pesquisa na internet.Alega que a existência de múltiplos endereços no Distrito Federal evidencia que a executada mantém vínculos e prováveis domicílios nesta circunscrição, o que afastaria a presunção de domicílio em Goiás.Defende, ainda, que não foi apreciada a justificativa de que o endereço constante da planilha de cálculos e dos boletos não se refere ao domicílio da executada, mas sim ao da unidade devedora, em Valparaíso/GO, utilizado exclusivamente para fins de identificação da cobrança.Alternativamente, requer a realização da citação da executada nos endereços identificados em Samambaia e Jardins Mangueiral, antes da remessa dos autos à Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás/GO. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, eis que apresentados dentro do prazo legal. Contudo, não vislumbro os vícios apontados. Inicialmente, observe-se que a contradição exigida por lei é aquela que torna incompatíveis entre si trechos do próprio julgado impugnado. Já a omissão é aquela que importa na desconsideração completa de argumento fático ou jurídico apto a alterar o resultado do julgamento ou a torná-lo impreciso ou incompleto. Finalmente, temos obscuridade quando há inviabilidade de intelecção dos argumentos ou comandos da sentença, por falta de clareza no seu próprio conteúdo. Assim, não está dentro das hipóteses de provimento do embargo de declaração hipóteses tais como: “contradição” da fundamentação ou determinação com entendimento jurídico diverso trazido pela parte;; “obscuridade” decorrente de decisão embasada em tese jurídica distinta da apontada pela parte; “obscuridade” em decorrência de valoração distinta dos fatos provados nos autos pela parte e pelo juízo; “omissão” em adotar entendimento apontado pela parte; “omissão” em apreciar argumento prejudicado pelo acolhimento de tese com ele incompatível; outras situações que não se enquadrem no parágrafo anterior. O endereço de Samambaia/DF, constante da matrícula do imóvel lavrada há mais de cinco anos, não é suficiente para fixar a competência deste Juízo, sobretudo diante da ausência de prova de que o bem tenha sido adquirido para locação a terceiros. No caso, o negócio jurídico discutido está vinculado ao imóvel situado em Valparaíso de Goiás/GO, onde aparentemente reside a parte autora, razão pela qual permanece competente a Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás/GO. Ressalte-se que a expedição de mandados de citação somente pode ocorrer após a fixação da competência do Juízo, sendo inviável a adoção de providências citatórias em endereços aleatórios indicados pela parte autora, sem a devida demonstração de sua efetiva vinculação com a parte ré. Ademais, a pesquisa de endereços realizada em sítio eletrônico e acostada aos autos não possui idoneidade probatória suficiente para afastar a presunção de que a requerida resida no imóvel por ela adquirido, o qual constitui justamente o objeto das obrigações condominiais ora discutidas. Assim, inexiste hipótese de cabimento de embargos de declaração, de forma que a irresignação da parte autora não é possível na estrita margem cognitiva dos embargos declaratórios, devendo ser objeto de irresignação pelos meios recursais previstos no ordenamento processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão impugnada. Intimem-se". Nesta sede, a parte agravante afirma que, nos termos do art. 46 do CPC, a competência em razão do domicílio é relativa. Aduz estabelecer o art. 63, §1o, do CPC só poderem ser afastadas a cláusula de eleição de foro ou a regra de domicílio, mediante alegação da parte ré, em preliminar de contestação. Alega ser pacífico que a jurisprudência estabelece não poder ser declarada de ofício a incompetência relativa, conforme disposto na Súmula 33/STJ. Ademais, afirma constar o endereço da executada em Samambaia/DF na matrícula do imóvel desde 2020. Ressalta também pesquisa eletrônica atualizada (ID. 240644182) a qual confirma residir a executada em Samambaia/DF. Assim, requer seja concedida a tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão que declinou a competência para a Comarca de Valparaíso de Goiás, determinando a tramitação do feito na 1a Vara Cível de Samambaia/DF até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória, restabelecendo a competência da 1a Vara Cível de Samambaia/DF para o processamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 54851801). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem à execução de título extrajudicial (12154) iniciado(a) por CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE em desfavor de MIKAELLE TAVARES DE ARAUJO, em que se busca a cobrança de cotas condominiais em atraso. O local do imóvel é o lugar onde a obrigação referente aos pagamentos das taxas condominiais deve ser realizada. O artigo 53, inciso III, alínea d, do Código de Processo Civil determina que o foro competente é o local onde a obrigação deve ser cumprida, para a ação que exige o seu cumprimento. A escolha do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no presente caso não está relacionada ao local onde a obrigação deve ser cumprida e não guarda qualquer conexão com os fatos que fundamentam a demanda. Cumpre ressaltar que não se ignora a súmula 33 do STJ que dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O contexto da súmula, contudo, prevê total pertinência com a lei processual civil, de modo que a escolha não pode ser aleatória, sem qualquer vínculo com a lide. Não é razoável, portanto, reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar demandas que não têm relação com o Distrito Federal, especialmente quando há uma disposição legal que estabelece a competência no local de cumprimento da obrigação. Os limites legais devem ser respeitados para não violar os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual, e para evitar a inviabilização do sistema judiciário, prejudicando o interesse público, o bem comum e a necessária prestação jurisdicional rápida e eficaz. Portanto, ao propor a demanda original no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fica evidente o abuso da cláusula de eleição de foro registrada na convenção do condomínio e caracteriza um manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso está relacionado com o referido tribunal. Sobre o tema, este TJDFT tem decidido: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO. LOCAL. 1. A competência para julgamento e processamento de ação de cobrança de taxas condominiais é do foro do local do cumprimento da obrigação nos termos do art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. A remessa dos autos para o Juízo competente é medida que impõe-se diante da constatação de abusividade na cláusula de eleição de foro que não observa os critérios objetivos de atribuição de competência e evidencia escolha abusiva. 4. Incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada”. (07295895520228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 13/3/2024).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA. ART. 781 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSO DAS PARTES. 1. O art. 781 do CPC estabelece os critérios para a definição da competência para processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial. 2. Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, ?as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações?. Contudo, segundo o § 3° do mesmo dispositivo legal, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, o juiz poderá, de ofício e antes da citação, reconhecer a sua ineficácia. 3. Por sua vez, a Súmula 33 do STJ, que estabelece que ?A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício?, somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. 6. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07413681020228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/3/2023).-g.n. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se, BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 15:55:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador